Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718911-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BIANCA SOUZA FENIZOLA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do Processo no 0703988-30.2021.8.07.0018, em que litiga com BIANCA SOUZA FENIZOLA DE ALMEIDA, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais fixados em R$3.606,00 (ID 126338647). Em suas razões recursais (ID 36211009), o agravante relata que a agravante busca nos autos originários a reversão da aposentadoria por invalidez e é beneficiada pela gratuidade de justiça. Aduz não ter sido observado o limite previsto na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDF, violando o art. 95, § 3o, II, do CPC e a Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 232/2016. Argumenta que ao atribuir valor distinto dos honorários do expert, a depender da parte sucumbente, afronta o núcleo da legitimidade da perícia: a sua neutralidade. Diz que na prática, o juízo fixou valores distintos para os honorários periciais, a depender do sucumbente: R$ 3.606,00, se derrotado o ente público, e R$ 1.850,00, se sucumbente o autor, diante da inexigibilidade da verba se a agravada for sucumbente. Informa que os procedimentos médicos custam, no máximo, R$ 370,00, sendo permitida a fixação em 05 (cinco) vezes o valor da tabela, desde que se fundamente por quais motivos a perícia deve atingir tais valores, o que foi feito de forma genérica pelo magistrado. Cita julgados para amparar a sua tese. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante nos seguintes termos (ID 126338647): II – A impugnação do DISTRITO FEDERAL não deve prosperar. O custo da perícia é determinado pela dificuldade técnica intrínseca ao trabalho, pelo grau de responsabilidade da atribuição e pelo número de horas que o expert despenderá para a elaboração do seu parecer, critérios esses que somente o profissional que detém os conhecimentos técnicos necessários tem a possibilidade de avaliar. Assim, o valor proposto pelo profissional (R$ 3.606,00) mostra-se condizente com a natureza e complexidade do trabalho a ser realizado, sendo indicada a quantidade de horas de trabalho para análise dos dados e elaboração do laudo. O montante proposto, portanto, é proporcional ao encargo a ser desempenhado, não se vislumbrando excesso. Ressalte-se, por oportuno, que, como a parte autora, a quem caberia adiantar o pagamento da remuneração pericial, litiga sob o pálio da justiça gratuita, os honorários serão pagos na forma da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. Impende registrar ainda que a Portaria Conjunta TJDFT 101/2016 não veda a fixação de honorários em valor maior do que o limite nela previsto. Nesse sentido é o § 2o do art. 2o da aludida Norma: “O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil”. III – Em vista disso, REJEITADA a impugnação. HOMOLOGO o valor dos honorários periciais em R$ 3.606,00. Como a perícia foi requerida pela parte autora, que goza da gratuidade de justiça, os honorários serão pagos em conformidade com a Portaria Conjunta TJDFT 101/2016, observados os limites ali estabelecidos. A requisição do pagamento será feita após encerrados os trabalhos. Intime-se o Perito para o início dos trabalhos, devendo se observar o disposto no art. 474 do CPC (“As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova”), ressaltando que o DISTRITO FEDERAL, por ser intimado por sistema, possui o prazo de DEZ DIAS apenas para registrar ciência do ato. Verifica-se da decisão agravada que o magistrado singular não observou os parâmetros estabelecidos na Portaria Conjunta 101 e, embora seja possível fixar os honorários periciais em valor superior ao estabelecido na Portaria Conjunta, certo é que deve ser feito por meio de decisão fundamentada e nos limites legais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA POR PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. TJDFT. PORTARIA 101/2016. RECURSO PROVIDO. 1. A distribuição do ônus da prova deve obediência ao que dispõe o art. 373 do CPC, segundo o qual incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Na hipótese dos autos, a autora é beneficiária de gratuidade de justiça, e por esse motivo não pode arcar com os custos do perito técnico que requereu. 3. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Resolução CNJ n. 232/2016 e Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1410799, 07364560420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo para a perícia mais onerosa é de R$ 370,00 (Laudo sobre danos físicos e estéticos e outras) e pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00. 2. São excessivos os honorários periciais correspondentes a quase treze (13) vezes o valor máximo da tabela mencionada. 3. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntário. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais. 4. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a quase treze (13) vezes o valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389932, 07299605620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 13/12/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. SEGURO DPVAT. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARÂMETROS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. LIMITE MÁXIMO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. COOPERAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante dispõe o § 3o do artigo 95 do CPC/15, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, respeitando a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ. 2. No artigo 4o da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, que "Regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça", consta que os honorários periciais ali previstos serão custeados pelo eg. TJDFT, "que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade". 3. Nos termos do § 1o do artigo 2o dessa Portaria, "O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada". 4. Considerando que o perito é um auxiliar da justiça (artigo 149 do CPC/15) e que deve cooperar com o Poder Judiciário, inexistem razões para fixar, no caso, honorários periciais que equivalem a quase 10 (dez) vezes o montante máximo fixado na Tabela da Portaria Conjunta no 101/2016 deste eg. TJDFT, sobretudo porque o valor nela estabelecido já remunera dignamente o trabalho do profissional na espécie, não se tratando de matéria muito complexa ou que demande tempo excessivo de análise pelo experto. 5. Em hipóteses semelhantes, que tratam acerca de cobrança de seguro DPVAT, esta eg. 8a Turma Cível tem entendido como adequado o valor dos honorários periciais fixados até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a baixa complexidade da matéria, bem como o tempo a ser destinado pelo expert para exame e produção do laudo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1374187, 07236088220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021) Assim, diante dos precedentes acima citados e em se tratando de questão complexa, que deve ser analisada de acordo com o caso concreto e após ser facultada a apresentação das contrarrazões, o pedido liminar deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator